Tribunal: STF
Processo: ARE 1427148
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. APOSENTADORIA PROPORCIONAL.DIFERENÇA NO PERCENTUAL UTILIZADO PARA CÁLCULO DO BENEFÍCIO DE HOMENS EMULHERES. OBSERVÂNCIA A UM PRINCÍPIO DE ISONOMIA. APRECIAÇÃO A UM DIREITO GERALDE IGUALDADE FORMAL E MATERIAL.



    O regulamento do plano de benefícios - REG e REPLAN - prevê a concessão do beneficio em 80%aos homens ao completarem 30 anos e 70% às mulheres, quando alcançarem o mesmo tempo.



    Diferença de percentuais entre homens e mulheres aplicada no cálculo do valor inicial do beneficio decomplementação de aposentadoria por tempo proporcional que acaba por violar princípios deisonomia e de igualdade, consagrados no art. 5°, inciso I, da Constituição Federal.



    Procedência da pretensão da parte autora, para determinar a alteração do percentual inicial utilizado nocálculo de concessão do beneficio, de 70% para 80%. Precedentes do TJRS. 



    A fim de manter o equilíbrio atuarial do plano, observada situação de correção de igualdade materialno caso, adequada é observação a um mesmo percentual proporcional aplicado ao sexo masculino,de 3% para cada ano que exceder ao mínimo regulamentar, ao invés dos 6% previstos originariamente, a fim de manter o equilíbrio atuarial do plano e um princípio de igualdade material emconcreto. Compensação possível.



    POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos I, XXXVI, LIV e LV, 194, parágrafo único, 195, § 5º, e 202 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 202 da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Pretende a demandante a revisão de sua aposentadoria complementar para que o valor do benefício seja calculado levando emconsideração o percentual de 80%, como aplicado aos homens, e não 70%.Tal pretensão não resta afastada de apreciação pelo juízo tendo em vista a migração de plano previdenciário operada em concreto, com imposição de renúncia e quitação de direitos e obrigações relativas aos planos anteriores. Tal disposição, como vem se reconhecendo em diversos feitos, afronta o art. 5°, inciso XXXV da Constituição Federal, devendo ser afastada. Ressalte-se que, apesar da concordância da parte autora em migrar de plano, não pode a mesma ser privada do direito de acesso à jurisdição. 



    Analisadas as disposições do Regulamento Básico (REG), vigente à época de ingresso da parte autora ao piano previdenciário, verificase que dispunham as mesmas no artigo 7° (fls. 37/38) o que segue:



    (...)



    Ainda, o regulamento de plano de benefícios - REG e REPLAN - prevê a concessão do benefício em 80% aos homens ao completarem 30 anos e 70% às mulheres, quando alcançarem o mesmo tempo, identificandouma diferenciação de percentuais em face do tempo de contribuição operado em concreto.



    Ora, essa diferença de percentuais entre homens e mulheres aplicada no cálculo do valor inicial do benefício de complementação de aposentadoria por tempo proporcional acaba por violar o princípio daisonomia consagrado no art. 5°, inciso I da Constituição Federal. Tem-se, portanto, pela possibilidade de reconhecimento da pretensão da parte autora, para determinar a alteração do percentual inicial utilizado no cálculo de concessão do beneficio, de 70% para 80%.



    (...)



    Assim, acolhendo a compreensão desta Câmara Cível emrelação à isonomia e igualdade pretendidas em concreto, impõe-se a reforma da sentença de 1° grau. Aproximando-se, pela compensação, ospercentuais aplicados em concreto para o reajuste dos valores resgatados. Situação que permite, inclusive, a manutenção do equilíbrio atuarial do plano. Cabível, portanto, que seja observado o percentual proporcionalaplicado ao sexo masculino de 3% para cada ano que exceder ao mínimo regulamentar, ao invés dos 6% previstos contratualmente, a fim de manter o equilíbrio atuarial do plano e a isonomia entre homens e mulheres, semprejuízo da compensação possível entre os valores devidos e os efetivamente pagos a título de contribuição previdenciária."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 639138 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 452), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 02/10/2021.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente